Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-55.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009714-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
VALOR ARBITRADO.
EXARCEBADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. A sentença condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 65.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é devida a remuneração proporcional aos serviços prestados pelo escritório de advocacia contratado até a rescisão unilateral do contrato e se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da rescisão unilateral do contrato por parte do Banco Bradesco S.A. sem justa causa, o que assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Necessidade de observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para fixação do quantum devido, considerando o trabalho realizado pelo advogado até a rescisão do contrato.

Redução do valor arbitrado de R$ 65.000,00 para
R$ 35.000,00
, em consonância com precedentes desta Câmara
.

Manutenção da distribuição do ônus sucumbencial fixada em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados para
R$ 35.000,00
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"Nos contratos advocatícios com cláusula de êxito, rescindidos unilateralmente pelo contratante sem justa causa, o advogado faz jus ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, devendo o quantum ser fixado com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos citados: Estatuto da OAB, art. 22, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência citada: RAC n. 111.762/2010, 5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; N.U 1008587-58.2018.8.11.0041, TJMT;
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.655/SP, STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID
251102685
) proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra
o
Banco Bradesco S.A., julgou procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
.

Sustenta a parte autora que, durante o período de 31 (trinta e um anos) ininterruptos, prestou serviços advocatícios para a parte requerida e, na data de 19 de fevereiro de 2016, as partes firmaram contrato de adesão, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos.

Aduz que durante o período de prestação dos serviços foram firmados inúmeros termos aditivos, que alteravam principalmente o valor da remuneração, por imposição da parte requerida, tendo a parte autora cumprido com todos os termos contratuais, de forma praticamente exclusiva.

Narra que decorrido todo o período contratual, a parte requerida encaminhou notificação extrajudicial na data de 19 de novembro de 2020, comunicando a intenção de rescisão contratual, revogando todos os poderes das procurações anteriormente outorgadas.

Relata que, em decorrência da rescisão unilateral, a parte autora se viu prejudicada financeiramente, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios pactuou a remuneração pelo êxito nas demandas.

Informa que prestou serviços advocatícios nas seguintes ações:

·0013013-84.2013.8.22.0014 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de RCM Comércio de Combustíveis
Ltd.a
,
Roniellys
Daniel Alencar e
Cleucinara
Marques Azevedo, com valor da causa de R$ 120.361,56 (cento
e vinte mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), que tramita na Comarca de Vilhena/RO.

·0013015-54.2013.8.22.0014 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de CHT Transportes Ltda. EPP, Carlos Sérgio
Thomazi
e
Joselaine

Angela

Parmiagiani

Thomazi
, com valor da causa de R$ 127.016,73 (cento e vinte e sete mil dezesseis reais e setenta e três centavos), em trâmite na Comarca de Vilhena/RO.

·0014247-11.2011.8.11.0002 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Madeireira Vale de Ouro Ltda. e Dirceu Lino da Silva, com valor da causa de 113.604,36 (cento e treze mil seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos), em tramite na Comarca de Ariquemes/RO.

·0014933-55.2001.8.22.0001 – Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Ases Indomáveis e Esquadrias de Ferro Ltda., com valor da causa de R$ 24.009,29 (vinte e quatro mil nove reais e vinte e nove centavos), em tramite na Comarca de Porto Velho/RO.

·0022031-37.2014.8.22.0001 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de G P Oliveira e Cia Ltda. ME e
Gelcimar
Pereira de Oliveira, com valor da causa de R$ 178.079,06 (cento e setenta e oito mil setenta e nove reais e seis centavos), em tramite na Comarca de Porto Velho/RO.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo trabalho realizado nos processos de n. 0013013-84.2013.8.22.0014, 0013015-54.2013.8.22.0014, 0014247-11.2011.8.22.0002, 0014933-55.2001.8.22.0001 e 0022031-37.2014.8.22.0001, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 112716600 – 112718916.

Conforme decisão de id 112848150 houve designação da audiência de conciliação, sendo determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 120293965).

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 121888116, suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, conexão, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, afirma que o contrato firmado entre as partes possui regras específicas de remuneração, prestação de serviços e rescisão, sendo incabível o arbitramento de honorários, vez que foi firmada “cláusula de êxito”, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 122729138.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
.

Da preliminar de inépcia da inicial

Aponta a parte requerida a desconformidade entre o pedido e causa de pedir, tendo em vista que a parte autora afirma a existência de contrato com cláusula prevendo o pagamento do valor equivalente a 18% (dezoito por cento), contudo, ao formular o pedido de mérito, pugnou pelo arbitramento de acordo com o valor econômico e trabalho realizado.

Estabelece o art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I –
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II –
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV –
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da petição inicial, não se observa qualquer das hipóteses de inépcia da inicial, dessa forma,
REJETIO
a preliminar.

Da conexão

Sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar de conexão, tendo em vista que para o arbitramento de honorários devem ser consideradas as particularidades e os serviços efetivamente prestados em cada caso, inexistindo motivos para a reunião dos processos.

Da preliminar de ilegitimidade passiva para o pagamento de honorários de sucumbência

Narra a parte requerida que é dever da parte vencida arcar com os honorários de sucumbência.

Conforme exposto nos autos, a presente ação busca o arbitramento dos honorários pelos serviços prestados nos processos, até a data da rescisão unilateral.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da ação, vez que se trata do contratante da prestação dos serviços advocatícios.

Da preliminar de falta de interesse de agir

Relata a parte requerida a inadequação da via eleita para exigir o pagamento de honorários de sucumbência e para exigir honorários contratuais de êxito.

Ausente nos autos qualquer pedido de pagamento de eventuais honorários sucumbenciais fixados nas semanas executivas, de modo que as argumentações utilizadas não se sustentam.

Ademais, importante registar que, em casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, é indiscutível
que, para o recebimento proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, deve ser proposta ação de arbitramento de honorários.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Passo a análise dos autos.

Sustenta a parte autora ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira requerida, que outorgou poderes para o ajuizamento das ações cabíveis e realização de atos para a proteção de seus direitos, com previsão contratual de cláusula de êxito, onde os contratados, ora parte autora, receberia o montante específico sobre o benefício econômico percebido na demanda executiva.

Afirma que após 31 (trinta e um) anos de serviços ininterruptos, a parte autora recebeu, na data de 19 de novembro de 2020, notificação extrajudicial encaminhada pelo requerido, comunicando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e a revogação das procurações outorgadas.

Em razão dos fatos, pugna a parte autora pela procedência dos pedidos iniciais, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento do valor correspondente aos serviços prestados, de acordo com o previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, em sede de contestação, a parte requerida sustenta que a cláusula contratual somente pode ser cobrada em caso de êxito da demanda, o que não foi observado no processo executivo, sendo, ainda, inadequada a ação de arbitramento de honorários para o recebimento dos valores, tendo em vista que o contrato possui regras específicas de remuneração.

Pois bem. Estabelece o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Da detida análise dos autos, observa-se que a matéria é unicamente de direito, inexistindo razões para a produção de qualquer outro tipo de prova diversa daquela já acostada aos autos.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO QUE COMPROVA QUE O COMPROMISSO FOI ASSUMIDO PELA PESSOA JURÍDICA. NÃO INDICAÇÃO DE
RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL FIRMADA COM O SÓCIO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Cabe ao juiz determinar as provas necessárias para a instrução do processo, sendo que a não produção de provas desnecessárias, como no presente, não caracteriza cerceamento defesa (art. 370 do CPC). (...) (N.U 1009439-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE - SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. (...) (N.U 1021878-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 06/03/2022)

Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (id 112716607) e a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id 112716622).

Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio
de percentual, a ser calculado pelo resultado obtido na demanda.

Acerca da cláusula de êxito, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula de êxito), observa-se que, no caso em análise, houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que não houve a conclusão dos trabalhos.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de arbitramento de honorários. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao
resultado final
do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 3. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 4. Com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 5. Apesar de entender pelo direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais após revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido que "ainda que a
revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário." (REsp 1.290.109/PR, Terceira Turma, julgado em 16/04/2013,
DJe
15/05/2013.) 6. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.655/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a prorrogação do vínculo advindo da notificação de resilição contratual, constata-se que a ação foi proposta dentro do quinquídio legal, não restando configurada a prescrição. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa, como na hipótese dos autos. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão. (N.U 1008587-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
”.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0013013-84.2013.8.22.0014 – em tramite na Comarca de Vilhena/RO, em que o valor da dívida atualizado até 06/03/2023 é de R$ 546.373,08 (quinhentos e quarenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e oito centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013015-54.2013.8.22.0014 – Comarca de Vilhena/RO, valor atualizado da causa até 06/03/2023 é de R$ 589.448,80 (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014247-11.2011.8.11.0002 – em tramite perante a Comarca de Ariquemes/RO, em que o valor da dívida atualizado até 06/03/2023 é de R$ 648.970,45 (seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014933-55.2001.8.22.0001 – em tramite na Comarca de Porto Velho/RO, em que o valor da dívida atualizado até 07/03/2023 é de R$ 475.015,01 (quatrocentos e setenta e cinco mil quinze reais e um centavo); e Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022031-37.2014.8.22.0001 – em tramite na Comarca de Porto Velho/RO, em que o valor da dívida atualizado até 07/03/2023 é de R$ 736.276,42 (setecentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas raz
õ
es recursais
(ID
.

251102696
)
,
a
primeira apelante,
Banco Bradesco S.A.
, apresenta os seguintes questionamentos:

Inépcia da petição inicial por incongruência entre as razões e o pedido

Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

No mérito,
o Banco Bradesco S.A. apresenta os seguintes questionamentos:

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados
.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado
.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Do quantum arbitrado
.

Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Do prequestionamento.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

251102699
)
nas quais rebate as alegações de Banco Bradesco S.A
. pleiteando o desprovimento recursal.

Recurso
de
Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados

tempestivo
(
Aba Expedientes
–

Intimação (32958509)

– PJE 1º Grau)
e

preparo efetuado, nos termos
da Certidão de ID
.

251622652
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
recurso de
Apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID 251102685) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

para condenar
a parte ré ao pagamento de
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
, além
das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame das
preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.

1.1
. Inépcia da petição inicial por incongruência entre as razões e o pedido

Banco Bradesco S.A. sustenta
que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto,
não assiste razão a instituição financeira apelada.

Isso porque, consta da petição inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também se verifica que os fatos são
coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si e, ainda, conta com pedido determinado do
quantum
a ser recebido, com planilhas atualizadas juntadas aos autos.

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas
no
art. 330,
§ 1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e
321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

1.2
. Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

A apelante, Banco Brad
esco
S.A.,
sustenta que a sentença exarada pelo Juízo
a quo
se afasta o pretendido na inicial.

Assevera que
“
[...]
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas
”
e que
o
“[...]
entendimento esposado na sentença, portanto, culmina em condenação referente a

atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial e mais, com quitação

documentada pelos Termos de Quitação e renúncia que instruem o Feito.
”
(ID
251102696
– pág. 4
)
.

Todavia, não assiste razão a instituição financeira recorrente, pois
o pedido
da autora
é claro no sentido de condenar o
Banco
réu ao pagamento dos
honorários advocatícios devidos,
em razão do
trabalho realizado nos autos mencionados.

A
ssim, a pretensão de Galera Mari e Advogados Associados
é a remuneração de todo o período trabalhado nos mencionados processos, inclusive, defendendo a majoração do
quantum
arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo
a quo

foi escorreita,
nesse ponto
.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela
s
apelante
s
.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos
seguintes autos:
1)
0013013-84.2013.8.22.0014
(Ação de execução movida em desfavor de RCM
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, RONIELLYS DANIEL ALENCAR,

CLEUCINARA MARQUES AZEVEDO,
cujo valor da causa é
R$

120.361,56 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis

centavos)
(
IDs
.
251102181 e 251102182
)
;
2)
0013015-54.2013.8.22.0014
(Ação de execução movida em desfavor de
CHT

TRANSPORTES LTDA – EPP, CARLOS SERGIO THOMAZI e JOSELAINE ANGELA

PARMIAGIANI THOMAZI,
cujo valor da causa é
R$ 127.016,73

(cento e vinte e sete mil dezesseis reais e setenta e três centavos)
(
IDs
.
251102183 e 251102184
)
;
3)
0014247-11.2011.8.11.0002
(Ação de execução movida em desfavor de
MADEIREIRA VALLE DE OURO LTDA e DIRCEU LINO DA SILVA,
cujo valor da causa é

R$ 113.604.36 (cento e treze mil, seiscentos e quatro reais

e trinta e seis centavos)
(
IDs
.
251102185 e 251102186
)
;
4)
0014933-55.2001.8.22.0001

(Ação de
busca e apreensão
movida em desfavor de

ASES INDOMÁVEIS E ESQUADRIAS DE

FERRO LTDA
, cujo bem era
Fia
t
Uno Mille EX, ano e modelo 2000, de cor branca, e chassi

9BD158018Y4131705
, cujo valor da causa é
R$ 24.009,29 (vinte e quatro mil, nove reais e vinte e nove centavos)
(
IDs
.
251102187, 251102188, 251102189, 251102190, 251102191 e 251102192
)
; e,
5)
0022031-37.2014.8.22.0001
(Ação de execução movida em desfavor de
G P OLIVEIRA E CIA LTDA- ME e GELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
, cujo valor da causa é
R$ 178.079,06 (cento e setenta e oito mil, setenta e nove reais e seis

centavos)
(
IDs
.
251102193
,
251102194
e
251102195)
.

Assevera
, Banco Bradesco S.A.,
que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este
Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que
o escritório apela
nte
laborou
nos processos
0013013-84.2013.8.22.0014
,
0013015-54.2013.8.22.0014
,
0014247-
11.2011.8.11.0002
,
0014933-55.2001.8.22.0001
e
0022031-37.2014.8.22.0001
,
defendendo
interesse
s
do
Banco Bradesco
S.A.
,tendo
este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(
ID. nº
251102169
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídicos
e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”

(
ID
s
nº
251102162
,
251102163
,
251102164
,
251102165
,
251102166
,
251102167
e
251102168
)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por
diversos
anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer
justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.

[Grifo nosso]

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO

– ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE

–

PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011
.)

[Grifo nosso]

Visto isso, o
Banco
defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID nº
251102674
– pág
s
.
2
-8
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.2
2 e 16.2
- item “I” e “II”
, do instrumento
de avença entabulado entre as partes
, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação d
e

arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,
do contrato de prestação de serviços
(
ID nº

251102673
- pág. 1
3
)
se refere a valores que eram adiantados pelo
B
anco para adistribuição das demandas,conforme
se evidencia da

cláusula 6.7, item

“
II
” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os
eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto
o Juízo a quo no caso em exame
,
pois
é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Do quantum indenizatório
arbitrado
e sua redução

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que
,
no caso em apreço
,
não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

[...]

1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
.
[Grifo nosso]

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em razão disso, passo a analisar de forma pormenorizada a atuação do escritório de advocacia nos processos indicados na exordial.

Ex
trai-se do caderno processual

que
a
Ação de execução
processo
0013013-84.2013.8.22.0014 foi distribuído em 01 de novembro de 2013 em desfavor de RCM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, RONIELLYS DANIEL
ALENCAR, CLEUCINARA MARQUES AZEVEDO, cujo valor da causa é R$ 120.361,56 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) (
IDs
. 251102181 e 251102182)
.

Do processo em questão, houve significativo impulso processual por parte do escritório Apelado, sendo que além de pesquisas nos sistemas judiciais foram designadas hastas públicas de imóvel penhorado, cuja atuação do causídico somente cessou quando do encerramento da relação jurídica entre as partes.

Com relação ao processo
0013015-54.2013.8.22.0014
, trata-se de A
ção de execução movida em desfavor de CHT TRANSPORTES LTDA – EPP, CARLOS SERGIO THOMAZI e JOSELAINE ANGELA PARMIAGIANI THOMAZI, cujo valor da causa é R$ 127.016,73 (cento e vinte e sete mil dezesseis reais e setenta e três centavos) (
IDs
. 251102183 e 251102184)
.

Neste caso, o ajuizamento da ação se deu em 08 de novembro de 2013 cuja atuação advocatícia se orientou no sentido de, após a efetiva citação do polo passivo, buscar bens passíveis de penhora, porém sem êxito.

Já o feito
0014247-11.2011.8.11.0002
que se refere à
Ação de execução movida em desfavor de MADEIREIRA VALLE DE OURO LTDA e DIRCEU LINO DA SILVA, cujo valor da causa é R$ 113.604.36 (cento e treze mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos)
sua distribuição se deu em 18 de outubro de 2011
(
IDs
. 251102185 e 251102186)
.

Após apresentação de substabelecimento, o Apelado iniciou a impulsionar o feito, inclusive com a devida citação das partes e pesquisas judiciais para localização de bens em nome dos executados
, sem êxito.

Com relação ao processo
0014933-55.2001.8.22.0001
trata-se de
a
ção de busca e apreensão movida em desfavor de ASES INDOMÁVEIS E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA, cujo bem era Fiat Uno Mille EX, ano e modelo 2000, de cor branca, e chassi 9BD158018Y4131705, cujo valor da causa é R$ 24.009,29 (vinte e quatro mil, nove reais e vinte e nove centavos) (
IDs
. 251102187, 251102188, 251102189, 251102190, 251102191 e 251102192)
.

Muito embora houvesse a distribuição desde 09 de março de 2001, a atuação da Apelada somente iniciou em 12 de junho de 2010, sendo que houve o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, com pedidos diversos de localização de bens, sem êxito.

Por fim, o processo
0022031-37.2014.8.22.0001
se refere a uma
Ação de execução movida em desfavor de G P OLIVEIRA E CIA LTDA- ME e GELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, cujo valor da causa é R$ 178.079,06 (cento e setenta e oito mil, setenta e nove reais e seis centavos) (
IDs
. 251102193, 251102194 e 251102195).

Neste feito, houve a citação por edital dos executados, sendo que não foram localizados bens passíveis de penhora para adimplemento integral da dívida.

Desta forma, ao fixar os honorários
é necessário a observância d
o grau
da demanda, bem como a
natureza e importância da causa; o zelo
prestado pelo
profissional
, sendo que,
deve o magistrado
, observar
o trabalho realizado

e do
tempo serviço
.

O
s honorários
advocatícios

devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, bem como
se encontram
em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim,
considerando as particularidades dos casos acima apresentadas,
faz-se necessária a redução do
quantum

fixado pelo juízo singular
.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Desse modo
, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada
(
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
,
devem ser reduzidos para a quantia de
R$ 3
5
.000,00 (trinta
e cinco
mil reais)
, conforme parâmetros estabelecidos por
esta egrégia
5ª Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Ademais, nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito
exaustivamente
.

1
.
2
. Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1
.
3
.
Da readequação dos honorários sucumbenciais

A meu ver, não há que se falar em sucumbência mínima
do
B
anco recorrente
, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado
pela autora, Galera Mari e Advogados Associados
, certo é que
a autora

se sagrou
vencedor
a
quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor
fixo
de
R$
3
5
.000,00 (
t
r
inta

e cinco
mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024